Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703380-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE GÁVEA EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze dias), a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo Agravado (ID 23860606). Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator